Tribunal: TJDFT
Processo: 0750951-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750951-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: BIANCA SOUSA FERREIRA, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a indenização por danos morais é devida diante da aquisição de um veículo zero quilômetro, que apresentou defeitos desde o dia de sua retirada da concessionária, causando-lhe inúmeros transtornos. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é normatizada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC. Concessionária e instituição financeira respondem solidariamente pelos danos suportados pelo consumidor. 4. A consumidora adquiriu veículo zero quilômetro com expectativa de uso compatível com um bem novo, contudo, tal expectativa foi frustrada devido a diversas panes do veículo, inclusive em via pública, violando direitos da personalidade e ensejando reparação por danos morais. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça confirma responsabilidade solidária da concessionária e fabricante pelos danos sofridos pelo consumidor, devendo a indenização por danos morais considerar a intensidade do dano e as condições das partes, sem ser fonte de enriquecimento ilícito. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o prazo prescricional quinquenal para reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço deveria ser contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Argumenta que a última ocorrência foi em 19/11/2019 e a ação foi ajuizada apenas em 21/11/2024, após o transcurso do prazo de cinco anos. Colaciona julgado do TJTO com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/SP 297.608 (ID 78147371). Em petição de ID 79021346, SMAFF IMPORT VEÍCULOS LTDA., pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa ao artigo 27 do CDC, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.731.488/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Registre-se, ademais, que "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto rever a conclusão do acórdão no sentido de que “no caso, não se vislumbra eventual equívoco ou uma informação inexata contida no acórdão” (ID 77333151), demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/SP 297.608 (ID 78147371). Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos em ID 78147371 e ID 79021346. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M